Tribunal: TJPA
Processo: 0000421-18.2018.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000421-18.2018.8.14.0123

APELANTE: SINVAL ANTONIO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000421-18.2018.8.14.0123

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO – PA

RECORRENTE: SINVAL ANTONIO DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL COLETIVO PRESUMIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Sinval Antonio de Souza contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, fundada em auto de infração do IBAMA que atribuiu ao réu o desmatamento de 41,4 hectares de floresta amazônica, sem autorização, na Fazenda Soberana, Novo Repartimento/PA. A sentença condenou o réu à obrigação de reflorestamento da área e ao pagamento de R$ 100.000,00 por danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a indenização por dano moral coletivo em razão de desmatamento irregular; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização revela-se proporcional à extensão do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, regida pela teoria do risco integral, sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano, conforme art. 14, §1º da Lei 6.938/81 e Tema 681 do STJ.

4.

O desmatamento de 41,4 hectares de floresta amazônica restou incontroverso, tendo sido comprovado por auto de infração e relatório do IBAMA, os quais gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

5.

O dano moral coletivo é presumido em casos de degradação ambiental, pois atinge o direito difuso ao meio ambiente equilibrado, sendo desnecessária a demonstração de sofrimento concreto da coletividade.

6.

A indenização por dano moral coletivo cumpre função reparatória, pedagógica e dissuasória, devendo observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7.

Considerando a área degradada, o impacto ambiental e os precedentes do TJPA, o valor de R$ 100.000,00 mostra-se excessivo, sendo razoável sua redução para R$ 40.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A indenização por dano moral coletivo decorrente de desmatamento ambiental independe de prova de sofrimento coletivo, pois se presume diante da violação a direito difuso.

2.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, sendo suficiente a demonstração do nexo causal com a conduta do agente, nos termos da teoria do risco integral.

3.

O valor da indenização por dano moral coletivo deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a extensão da degradação e as condições do agente causador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, §3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º; Lei nº 7.347/1985, art. 13; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1.913.030/RO, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 17.06.2024.
STJ, REsp 1.940.030/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 16.08.2022.
TJPA, ApCiv 0008575-64.2013.8.14.0005, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 03.05.2021.
TJPA, ApCiv 00048889820188140039, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 06.03.2023.
STJ, Súmula 623; Tema 681; Tema 1204.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer e dar parcial provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16/10/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Sinval Antonio de Souza
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento,
nos autos da
Ação Civil Pública com pedido de tutela antecipada
, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Na origem, o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública cumulada com pedido de obrigação de fazer e indenização por dano ambiental, com fundamento em auto de infração lavrado pelo IBAMA (nº 9194202-E), em desfavor do réu, que teria desmatado 41,4 hectares de floresta amazônica, sem licença ou autorização ambiental, na Fazenda Soberana, localizada no Município de Novo Repartimento/PA.

O
Parquet
requereu, liminarmente, a paralisação de toda atividade econômica na área degradada, apresentação de projeto técnico (PRAD) e posterior reflorestamento, além de indenização por danos morais coletivos e lucros auferidos, ambos no valor de R$ 210.000,00.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o requerido a: (a) reflorestar a área degradada de 41,4 hectares; e (b) pagar R$ 100.000,00 a título de indenização por danos morais coletivos, com destinação ao Fundo previsto no art. 13 da Lei 7.347/85, sob pena de multa mensal em caso de descumprimento.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por hipossuficiência econômica.

No mérito, sustenta a inexistência de dano moral coletivo, argumentando que não houve demonstração de sofrimento ou abalo extrapatrimonial relevante à coletividade.

Defende, ainda, a desproporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização, considerando suas condições financeiras e a boa-fé com que teria agido, requerendo a redução da condenação ao patamar mínimo, com fundamento nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, ou subsidiariamente que o valor da indenização seja reduzido ao patamar mínimo.

Em contrarrazões, o recorrido refutou as alegações recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso (Num. 27221290).

O recurso foi recebido no duplo efeito.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. NELSON PEREIRA MEDRADO se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 28737437).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

MÉRITO

A controvérsia recursal restringe-se à análise do acerto ou desacerto da sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenou a ora apelante à obrigação de fazer, consistente no reflorestamento da área de 41,4 hectares devastados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertido ao Fundo previsto no art. 13 da Lei nº 7.347/85.

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado encontra respaldo na Constituição Federal, a qual, inclusive, reputa aos que o violarem a aplicação de penas no âmbito criminal e administrativo. Acerca do tema, o art. 225 da CF/88 dispõe:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Extrai-se da norma que o direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é garantido tanto as presentes quanto às futuras gerações, razão pela qual a responsabilidade civil por danos ambientais reveste-se de caráter objetivo e solidário, abrangendo todos aqueles que concorreram para a atividade poluidora ou danosa. Tal responsabilização encontra respaldo nos princípios ambientais da prevenção, da precaução, do poluidor-pagador, do desenvolvimento sustentável e da solidariedade intergeracional.

No caso em apreço, o
Parquet
instruiu a ação originária com o Relatório de Apuração de Infrações Administrativas e Auto de Infração lavrado por fiscal do IBAMA, no qual se descreve a conduta imputada ao Apelante. Conforme apurado, restou incontroversa a degradação ambiental de 41,4 hectares de floresta nativa, sendo cabível a imposição de indenização a título de dano moral coletivo.

Ressalte-se que tanto o Auto de Infração quanto o Relatório de Fiscalização constituem espécies de ato administrativo, razão pela qual ostentam os atributos inerentes a tais atos, notadamente a presunção de legitimidade e veracidade.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. DANO AMBIENTAL E MORAL COLETIVO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
. I- Acerca da prescrição, doutrina e jurisprudência pacificaram o entendimento de que é a natureza do dano ambiental, que pode ser individual ou coletiva, que define o prazo prescricional. II- Na hipótese, verifica-se que o ministério público estadual, insurge-se com o intuito de ver a coletividade indenizada pelo dano causado, não apontando qualquer particular como diretamente atingido. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou, afirmando que, em razão da essencialidade do meio ambiente, em sua dimensão coletiva, a pretensão de reparação ambiental não é alcançada pela prescrição.
III- O auto de infração ambiental, lavrado por agente de fiscalização do IBAMA, constitui ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, dentre os quais a presunção de legitimidade e veracidade, que pode ser elidida por meio de prova em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie. IV- Comprovada a existência do dano, surge incontroverso o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o dano ambiental coletivo, porquanto indene de dúvidas que o desmatamento florestal retira da coletividade a possibilidade de desfrutar de meio ambiente qualificado e equilibrado, revelando clara afronta ao princípio do respeito à dignidade humana, que tem assento constitucional. V- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0008575-64.2013.8.14.0005, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 03/05/2021, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. DESMATAMENTO DE FLORESTA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DO DANO AMBIENTAL E NEXO DE CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE
. 1

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00048889820188140039 13123895, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 06/03/2023, 1ª Turma de Direito Público)

É consabido que as presunções de legitimidade e veracidade dos atos administrativos não possuem caráter absoluto, admitindo-se prova em contrário. No entanto, incumbe ao interessado demonstrar a ilegalidade ou o desvio de finalidade do ato para que este possa ser desconstituído, o que não se verifica na hipótese sob exame.

Dessa forma, restam cabalmente demonstrados o dano ambiental e o nexo de causalidade entre a conduta do Apelante e o desmatamento irregular.

A obrigação de reparação dos danos ambientais encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, especialmente na Lei n.º 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, conforme prevê o seu artigo 14:

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo,
é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. (grifo nosso).

Dessa forma, resta evidente que os danos ambientais decorrentes do desmatamento não autorizado, não se limitam ao dano material, configurando também uma lesão de natureza difusa, que atinge a coletividade como um todo.

Além disso, a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva, baseada na teoria do risco integral, sendo incabível a invocação de excludentes de responsabilidade, como caso fortuito ou culpa exclusiva de terceiros. Tais entendimentos estão consolidados na Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça e nas teses referentes aos Temas 1204 e 681do STJ:

“Súmula 623 do STJ

As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”. (Grifo nosso).

“Tema repetitivo 1204 do STJ (REsp 1953359 / SP).

As obrigações ambientais possuem natureza 'propter rem', sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente".

“Tema Repetitivo 681.

A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar a sua obrigação de indenizar”. (Grifo nosso
).

O dano moral coletivo, decorrente do dano ambiental, é presumido, ou seja, não depende de prova de ofensa ao sentimento da coletividade. O eventual início da regeneração da área degradada não afasta o dever de indenizar os danos transitórios, que ocorrem a partir da degradação e finalizam apenas quando ocorre a recuperação completa da área atingida.

Para corroborar as assertivas e conclusões acima, cito a jurisprudência do STJ, do TJPA e de outros tribunais, representada pelos seguintes julgados:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL COLETIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LESÃO AMBIENTAL. SÚMULA 7/STJ. DESMATAMENTO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. RESERVA EXTRATIVISTA JACI-PARANÁ. INVASÃO PARA ATIVIDADE PECUÁRIA. DANO PRESUMIDO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Se a pretensão recursal não demanda a alteração dos fatos conforme fixados pelo acórdão, mas apenas sua interpretação jurídica, não há incidência da Súmula 7/STJ (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial).

2. O recurso especial comporta conhecimento, na medida em que discute, à luz do direito federal, as consequências jurídicas das circunstâncias fáticas descritas pelo acórdão, no que tange à configuração de dano moral coletivo em matéria ambiental.

3.Caso dos autos em que o acórdão afirmou a gravidade do extenso desmatamento cometido em unidade de conservação ambiental, em desacordo com as normas legais, mas deixou de aplicar a indenização coletiva por ausência de prova da ofensa ao sentimento difuso da comunidade local.

4. Conforme a jurisprudência corrente desta Corte, o dano moral coletivo é de natureza presumida, notadamente em matéria ambiental. Comprovada a ocorrência de lesão ambiental, presume-se a necessidade de compensação da coletividade pelos danos sofridos.

5. Restabelecimento da condenação fixada na sentença.

6. Agravo interno provido.

(AgInt no REsp n. 1.913.030/RO, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024)”. (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. DANOS AMBIENTAIS INTERCORRENTES. OCORRÊNCIA.

1. Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração.

2. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa. Trata-se de operação lógica em que os fatos conhecidos permitem ao julgador concluir pela ocorrência de fatos desconhecidos.

3. Considerando-se a inversão do ônus probatório em matéria ambiental, deve o réu comprovar a inexistência de tais elementos objetivos. A presunção opera em favor do fato presumido, somente se afastando diante de razões concretas.

4. O dano intercorrente não se confunde com o dano residual. O dano ambiental residual (permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a área degradada seja inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de reparação in natura. O dano ambiental intercorrente (intermediário, transitório, provisório, temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto trata de compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final).

5. Hipótese em que o acórdão reconheceu a ocorrência de graves e sucessivas lesões ambientais em área de preservação permanente (APP) mediante soterramento, entulhamento, aterramento e construção e uso de construções civis e estacionamento, sem autorização ambiental e com supressão de vegetação nativa de mangue, restinga e curso d'água.

6. Patente a presença de elementos objetivos de significativa e duradoura lesão ambiental, configuradora dos danos ambientais morais coletivos e dos intercorrentes. As espécies de danos devem ser individualmente arbitradas, na medida em que possuem causas e marcos temporais diversos.

7. Recurso especial provido para reconhecer a existência de danos ambientais morais coletivos e danos ambientais intercorrentes, com valor compensatório a ser arbitrado em liquidação.

(REsp n. 1.940.030/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 6/9/2022)”. (Grifo nosso).

No que tange ao valor fixado, a jurisprudência do STJ exige que a gravidade da lesão ambiental seja aferida à luz da extensão do dano, da intensidade do impacto e do tempo necessário para a recuperação da área degradada:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. ALIENAÇÃO DE TERRENOS A CONSUMIDORES DE BAIXA RENDA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. PUBLICIDADE ENGANOSA. ORDENAMENTO URBANÍSTICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. CONCEPÇÃO OBJETIVA DO DANO EXTRAPATRIMONIAL TRANSINDIVIDUAL. 1. O dano moral coletivo caracteriza-se pela prática de conduta antijurídica que, de forma absolutamente injusta e intolerável, viola valores éticos essenciais da sociedade, implicando um dever de reparação, que tem por finalidade prevenir novas condutas antissociais (função dissuasória), punir o comportamento ilícito (função sancionatório-pedagógica) e reverter, em favor da comunidade, o eventual proveito patrimonial obtido pelo ofensor (função compensatória indireta
). 8. A quantificação do dano moral coletivo reclama o exame das peculiaridades de cada caso concreto, observando-se a relevância do interesse transindividual lesado, a gravidade e a repercussão da lesão, a situação econômica do ofensor, o proveito obtido com a conduta ilícita, o grau da culpa ou do dolo (se presente), a verificação da reincidência e o grau de reprovabilidade social (MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Dano moral coletivo. 2. ed. São Paulo: LTr, 2007, p. 163-165). O quantum não deve destoar, contudo, dos postulados da equidade e da razoabilidade nem olvidar os fins almejados pelo sistema jurídico com a tutela dos interesses injustamente violados.
(...) (REsp n. 1.539.056/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 18/5/2021.)

Nessa perspectiva, a quantificação do valor indenizatório deve ser realizada à luz dos parâmetros fixados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, nos quais se buscou assegurar equilíbrio entre a gravidade da conduta, a repercussão ecológica e o potencial econômico do agente causador:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CAMILLO ULIANA, em face de Sentença proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS, nos autos da Ação Civil Pública de Indenização por Dano Material e Moral Coletivo ao Meio Ambiente, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face do ora Apelante.

Afirma o autor que
o Apelante é responsável pela destruição, a corte raso, de 564,619 hectares de floresta nativa na Amazônia Legal, sem autorização do órgão competente,
conforme Auto de Infração nº 427636 – série D (ID n. 12800184 – Pág. 10), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.

(...)

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID 12800200 - Pág. 6) julgando procedente o pleito, nos seguintes termos:

"Ante ao exposto, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial nos termos abaixo:

a) Determino ao Requerido que promova o reflorestamento da área degradada indicada pelo IBAMA. Caso não seja possível o

reflorestamento, o Requerido deverá pagar o valor de R$864.915,00 (oitocentos e sessenta e quatro mil novecentos e quinze reais) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E mais juros legais de 1% ao mês, ambos desde a citação;

b) Condeno o Requerido a pagamento no valor de R$200.000,00

(duzentos mil reais) a título de danos morais coletivos, corrigidos

monetariamente pelo IPCA-E desde a presente data (súmula 362 do STJ), mais juros legais que fixo em 1% ao mesmo desde o evento (súmula 54 do STJ), sendo tal valor direcionado ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos.

Ante ao exposto e na companhia do parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, devendo ser mantida em todos os termos a sentença prolatada.

(TJ-PA 0000492-77.2010.8.14.0130., Relator (a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO. - Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data:22/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE SOMENTE O PEDIDO PATRIMONIAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. ACOLHIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE CAUSA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA (ATUAIS E FUTURAS GERAÇÕES). FIXAÇÃO DO QUANTUM EM OBSERVÂNCIA A ARÉA DESMATADA E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. O Magistrado de origem deu parcial procedência à Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o Apelado ao pagamento
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à título de compensação por Danos Materiais causados ao meio ambiente.

2. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e solidária. O direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado pertence as atuais e futuras gerações, sendo o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade, sendo possível a cumulação de pedidos patrimoniais e extrapatrimoniais do dano causado.

3
. O cotejo probatório demonstra que o Apelado foi autuado pelo IBAMA em virtude da destruição
de 17,53 hectares de vegetação nativa da Floresta Amazônica, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental c
ompetente (Auto de Infração anexado).

4. Pedido de indenização por Danos Morais Coletivos. Os danos causados ao meio ambiente através do desmatamento não autorizado, com impossibilidade de se estabelecer o status quo antes, não se restringiu ao Dano patrimonial, configurando-se também um prejuízo causado a toda coletividade, sendo atingida a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado das atuais e futuras gerações, sendo desnecessária a comprovação da dor e repulsa social. Precedentes do STJ e desta Egrégia Corte Estadual.

5. Fixação do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em observância a área desmatada da Floresta Amazônica e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Apelação conhecida e provida, para julgar procedente o pedido de Indenização por Danos Morais Coletivos, condenando o Apelado no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0004783-52.2017.8.14.0138 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/11/2023)

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. REFLORESTAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e recai sobre o proprietário do imóvel, mesmo que o dano tenha sido causado por terceiros.

2. A existência de dano ambiental e o nexo de causalidade com a conduta ou omissão do proprietário podem ser demonstrados por provas técnicas e periciais.

3. A indenização por dano moral coletivo decorrente de degradação ambiental é cabível, possui caráter reparatório e pedagógico, e deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6 .938/1981, art. 14, § 1º;

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00117730220168140039 25889424, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 24/03/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, tomando como parâmetro as decisões supramencionadas, entendo que a redução do valor fixado na sentença é medida que se impõe, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Assim, reduzo a indenização para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), montante que se revela razoável diante da extensão da área afetada e do impacto ambiental constatado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
dou-lhe parcial provimento
,

para reduzir a indenização por danos morais coletivos para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), mantida, no mais, a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/10/2025